Tribunal: TJES
Processo: 5005514-44.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005514-44.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAQUELINE SUZANA DA SILVA MARTINS
RECORRIDO: GRUPO CASAS BAHIA S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5005514-44.2024.8.08.0021

ORIGEM: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: JAQUELINE SUZANA DA SILVA MARTINS

RECORRIDO: GRUPO CASAS BAHIA S.A., ELECTROLUX DO BRASIL S/A, QBE BRASIL SEGUROS S/A, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça da parte recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada parcialmente, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO AUTOR. DEFEITO PRODUTO. GARANTIA CONTRATADA. CONDENAÇÃO DANOS MORAIS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

(1). Trata-se de ação de reparação pelos danos materiais e morais, na qual a parte autora alega a parte autora que adquiriu em 19/09/2022 um REFRIGERADOR ELETROLUX, no valor total de R$ 6.868,99, bem como seguro proteção administrado pela ré ZURICH. Aduz que o produto apresentou defeito, desde a data da compra, tendo acionado a garantia diversas vezes, contudo, não obteve resposta. Assim, requereu a troca do produto ou devolução do valor pago, e indenização por danos morais.

(2) A sentença julgou os pedidos exordiais nos seguintes termos:
“Via de consequência JULGO improcedente o pedido de indenização por danos morais. JULGO extinto, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em função da perda do interesse processual, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC, JULGO EXTINTO sem resolução do mérito o pleito de devolução de valores e troca do produto.”

(3) Em sede de Recurso Inominado, pretende a parte requerente, ora Recorrente, a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido de danos morais. Contrarrazões pela parte requerida, pugnando pela manutenção da sentença.

(4). Cinge-se à controvérsia acerca da condenação pelos danos morais, eis que julgados improcedentes, sendo que o recorrente pretende a reforma da sentença neste ponto, com a condenação em R$ 10.000,00.

(5). Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada, em relação aos danos morais.

(6). Restou comprovado nos autos de modo incontroverso, que as recorrentes adquiriram os produtos em outubro de 2022, sendo que o produto apresentou defeitos de fabricação desde sua aquisição, este reconhecido pela requerida, que efetuou a substituição do produto por outro novo somente em fevereiro de 2024, de modo que em razão da demora e falha na prestação dos serviços as requeridas devem ser condenadas ao pagamento dos danos morais, de forma solidária, nos termos do artigo 7, § único, e 25 §1º do CDC.

(7) Dessa forma, entendo de forma distinta da sentença recorrida, pois o retardo na resolução do problema gerou o dever de indenizar. Assim, verificada a falha na prestação de serviços por parte da rés, impõe-se o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos morais sofridos, eis que a situação ultrapassou o mero inadimplemento contratual.

(8). Entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada parte autora, totalizando R$ 6.000,00, sendo este razoável e proporcional ao fato, de modo que se apresenta justa e suficiente com vistas ao lapso temporal pelo qual o nome da recorrente ficou com restrição na SERASA, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, estando de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

(9). Desse modo, a r. sentença deve ser reformada para seja a requerida condenada ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada parte autora, totalizando R$ 6.000,00, pelo que o recurso deve ser provido.

(10). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença recorrida e CONDENAR as requeridas, solidariamente, pelos danos morais no total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo R$ 3.000,00, para cada parte autora, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, com correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC a partir da presente data.

(11). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo), ante ao provimento do recurso.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)